Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL) E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INADEQUADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar, portanto, o decreto condenatório pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP).
2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona ao entender que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 2.1 Dessa forma, a valoração negativa da conduta social do réu, que praticou novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, é medida que se impõe, haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz.
3. A teor do previsto no artigo art. 33, §3o, do Código Penal, o regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser alterado para o fechado, tendo em vista o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social) e ser reincidente, não se adequando à hipótese da Súmula 269, do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.